Tribunal: CARF
Processo: 18471.000736/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000736/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.916 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2002
FATURAMENTO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. STF.
INCONSTITUCIONALIDADE
Nos termos do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 585.235,
submetido à sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão geral), no regime
cumulativo o PIS e a COFINS devem incidir somente sobre a receita bruta das
empresas, assim entendida como a receita decorrente da venda de serviços,
venda de mercadorias ou da venda de serviços e mercadorias, escapando dessa
incidência as receitas não operacionais, como as financeiras.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2002
TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA
Aplica-se o artigo 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo para realizar
lançamento de ofício para constituir eventuais diferenças nas declarações e
respectivos pagamentos antecipados realizados pelo contribuinte, não havendo
mais a possibilidade de lançamento se decorridos 05 anos contados do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000736/2007-81
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000736/2007-81

Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, 43-49, lavrado para constituir crédito tributário de
PIS sobre o faturamento da contribuinte, auferido no período entre janeiro/2001 até
novembro/2002, no montante de R$ 8.055,46, totalizando R$ 21.229,85 quando acrescido de
juros e multa. A notificação do auto de infração ocorreu em 27/06/2007.
Conforme Termo de verificação e constatação fiscal, fls. 21-22, o lançamento
decorre de auditoria fiscal realizada na escrituração contábil da contribuinte, confrontando-a com
os débitos de PIS declarados em DCTF e recolhidos em DARF. A autoridade administrativa
detectou que as receitas financeiras contabilizadas nas contas 133041901262 - Receita
Financeira -Juros s/mútuo, 133041901270 -Receitas s/aplicação financeira não foram incluídas
no faturamento do período, em afronta ao artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998.
Como conclusão, o auto de infração foi lavrado para constituir a diferença de PIS
não recolhido por não ter sido incluído no faturamento as receitas financeiras auferidas no
período entre janeiro/2001 até novembro/2002.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação em fls. 57-
61, para argumentar pela decadência do crédito tributário, como causa de extinção do crédito
tributário, com fulcro no artigo 150, § 4o do CTN, o qual prevê o prazo de 05 anos contados do
fato gerador para a Fazenda Pública efetuar o lançamento de ofício de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação diante da falta ou insuficiência de recolhimento do tributo. Como o
lançamento de ofício foi concluído, com a notificação da contribuinte, apenas em 27/06/2007, o
crédito está extinto e não pode mais ser objeto de lançamento.
Em 18/11/2010 foi proferido o Acórdão 13-32.318 pela 5a Turma da DRJ/RJ2,
fls. 103-107, para julgar procedente em parte a impugnação, reconhecendo a decadência apenas
para o exercício de 2001, pela aplicação do artigo 173, I do CTN:
A S S U N T O : N O R M A S G E R A I S D E D I R E I T O T R I B U T Á R IO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a
30/06/2001, 01/09/2001 a 30/11/2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Após a publicação da Súmula
Vinculante STF n° 8, que declarou inconstitucional o art. 45 da Lei n° 8.212/91,
pacificou-se o entendimento de ser qüinqüenal o prazo decadencial para constituição
das contribuições sociais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA Considera-se como não impugnada a contribuição
lançada, quando não contestada expressamente pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000736/2007-81

Sustenta o v. acórdão que o artigo 150, § 4o do CTN só tem aplicação quando
houver pagamento antecipado do tributo sujeito ao lançamento por homologação. No presente
caso não ocorreu pagamento antecipado, devendo ser aplicada a regra geral da decadência
prevista no artigo 173, I, do CTN, cuja contagem se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, nos períodos do ano-calendário
2001, em janeiro de 2002, encerrando-se em 31/12/2006, enquanto que nos períodos do ano-
calendário 2002, em janeiro de 2003, encerrando-se em 31/12/2007.
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 113-
118, para repisar os argumentos sobre a decadência do crédito tributário, com aplicação do artigo
150 do CTN, tendo em vista que o lançamento foi lavrado para constituir a diferença de PIS,
fazendo-se incidir a contribuição sobre as receitas financeiras, argumentando que realizou a
declaração e pagamento antecipado de PIS sobre o faturamento.
Argumenta também, por fato superveniente, o julgamento do STF no bojo do
585.235/MG, que julgou inconstitucional o artigo 3o, § 1o da Lei 9.718/1998, por alargar a base
de cálculo das contribuições ao incluir as receitas financeiras no conceito de faturamento.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos legais, sendo conhecido.
A controvérsia reside na constatação do lançamento de ofício, lavrado para
constituir crédito tributário de PIS sobre as diferenças de tributo por insuficiência de
recolhimento ou se o auto de infração é levado a efeito para constituir crédito tributário sobre a
totalidade de tributos devido pela pessoa jurídica, razão pela qual, o prazo decadencial aplicado
ao caso seria o previsto no artigo 173, I do CTN por conta da ausência de recolhimento
antecipado, como sustendo no r. acórdão recorrido.
Pois bem, pela simples leitura do auto de infração já é possível constatar que o
auto de infração se presta a constituir crédito tributário apenas sobre as diferenças. Assim, a
acusação fiscal é a de que o contribuinte declarou e recolheu um montante de tributo inferior ao
devido, sendo necessário o lançamento deste montante não declarado: a diferença.
É a própria autoridade fiscal que lavrou o presente auto de infração quem
confirma a hipótese de que o lançamento se presta a constituir uma diferença de tributo em razão
de uma insuficiência de recolhimento.
Analisando-se o termo de verificação fiscal, a autoridade afirma que analisou a
escrituração contábil e, ao confrontar com os valores de PIS declarados em DCTF e os valores
dos DARF’s recolhidos, encontrou algumas receitas que não foram incluídas na receita bruta de
cada mês, portanto, foi preciso lavrar o auto de infração para cobrança desta diferença.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000736/2007-81

A fiscalização afirmou que nos termos do artigo 3o, § 1o da Lei 9.718/1998 o
faturamento corresponde à receita bruta do mês, assim entendida como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua classificação contábil. Com isso, ao
analisar a contabilidade, identificou que as receitas financeiras financeira decorrente de juros
sobre mútuo e sobre aplicações financeiras não foram incluídas na base de cálculo das
contribuições:
I) Insuficiência do recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pis/Pasep, nos moldes da Lei n°
9.718/98, c/c Medida Provisória n° 2.158-35 de 24/08/01, e Lei n° 10.637/2002;
sujeitando-se, portanto, ao lançamento do crédito tributário devido pelas diferenças
a recolher, constantes das Planilhas - "Apuração Pis-Cofins elaboradas por esta
fiscalização, cópias -anexas, apuradas em confronto da escrituração contábil com os
valores a título de débitos de PIS declarados pelo contribuinte através de
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e valores dos
DARF's recolhidos referentes aquelas Contribuições apropriados nos Sistemas
Informatizados da Secretaria da Receita Federal - SRF, conforme a seguir discriminado:
a) Anos- calendários 2001. 2002 As receitas financeiras contabilizadas nas contas
133041901262 - Receita Financeira -Juros s/mútuo, 133041901270 -Receitas
s/aplicação financeira, classificadas contabilmente no Ativo Diferido, conforme cópias
dos Balanços Patrimoniais dos anos-calendários 2001 e 2002, e cópias do Razão anexas
estão sujeitas à Contribuição para o Pis, tendo em vista o disposto no § Io do Art. 3o da
Lei n° 9.718 de 27 de novembro de 1988, publicada no D. O. U. de 28/11/1998 a seguir
transcrito: (...) (grifei)
Portanto, aplica-se ao caso a regra excepcional prevista no artigo 150, § 4o do
CTN, no qual serão consideradas homologada as declarações do contribuinte com os respectivos
pagamentos antecipados, se decorridos 05 anos contados do fato gerador, naqueles tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Assim, decorridos 05 anos do fato gerador, a
declaração e o pagamento antecipado estão homologados, mesmo que insuficientes, não sendo
mais possível ao Fisco pretender realizar a constituição do crédito tributário de eventuais
diferenças.
No caso em análise, como a notificação do lançamento se deu em 27/06/2007, não
é possível realizar lançamento de ofício para constituir crédito tributário de eventuais diferenças
em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2001 e 2002, por ter expirado o prazo
de 05 para realizar o lançamento de ofício. Desta feita, deve-se cancelar o presente auto de
infração.
Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 585.235,
submetido à sistemática da repercussão geral, manifestou o entendimento de que o PIS/Pasep e a
Cofins devem incidir somente sobre a receita bruta das empresas, assim entendida como aquela
decorrente da oriundas da venda de mercadorias, de serviços ou da venda de mercadorias e
prestação de serviços, escapando dessa incidência as receitas não operacionais, como as receitas
financeiras.
Assim, para as pessoas jurídicas que se sujeitam ao regime cumulativo e apuram
as contribuições com base na Lei no 9.718/1998, o STF entendeu ser inconstitucional o § 1o do
artigo 3o, por ter alargado indevidamente a base de cálculo das contribuições sociais, tendo em
vista que, quando de sua publicação, havia a autorização constitucional de se tributar o
faturamento que, juridicamente, tem o mesmo conceito de receita bruta.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000736/2007-81

Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital